Tribunal: TJMT
Processo: 1027283-89.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027283-89.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração, Multa]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IGOR VITAL DA COSTA RIBEIRO - CPF: 027.445.831-46 (APELADO), LUCILO LOURENCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 911.959.691-04 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE-QUADRA 15 - CNPJ: 00.229.606/0001-01 (APELANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA CONDOMINIAL E RESTRIÇÃO AO USO DA UNICADE PARA LOCAÇÃO POR CURTA TEMPORADA - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - ÔNUS DO IMPUGNANTE - RECURSO DESPROVIDO.

É ônus daquele que impugna o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita demonstrar a suposta capacidade financeira do beneficiário, do qual não se desincumbiu a parte Recorrente.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1027283-89.2023.8.11.0002.

APELANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE/MT.

APELADO: IGOR VITAL DA COSTA RIBEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE/MT
, em face de sentença

de
IMPROCEDÊNCIA
proferida nos autos da Ação Anulatória de Multa Condominial e Restrição ao Uso da Unidade para Locação por Curta Temporada n. 1027283-89.2023.8.11.0002 - 1ª Vara Cível de Várzea Grande, que manteve a Justiça Gratuita ao Apelado.

Em suas razões, a Apelante aduz a necessidade de revogação do benefício da justiça gratuita deferida ao Apelado, considerando a plena capacidade financeira demonstrada a partir dos documentos juntados

“Na impugnação a gratuidade de justiça formulada na contestação, a parte Recorrente manifestou-se no sentido de que o Recorrido possuía vários imóveis, sendo o localizado no condomínio Recorrente um deles o qual era utilizado para exclusivamente locações, como forma de investimento financeiro.”.

Afirma
“Além disso, muito embora o próprio autor tenha trazido aos autos um extrato das transações recebidas pelo aplicativo “AirBnb” (id. 125616028 – PJE 1° grau), demonstrando que só no mês de julho/2023, em praticamente 20 (vinte) dias, recebeu quase R$ 3.000,00 (três mil reais) somente com as hospedagens, o juízo a quo concedeu a assistência judiciária gratuita conforme decisão de id. 125725531 (PJE 1° grau), mas sem fazer menção aos motivos pelo qual entendeu pelo deferimento do benefício.”

Sustenta
“a mera ausência de registros laborais na carteira de trabalho não pode, por si só, ser considerada elemento probatório suficiente para a caracterização da alegada hipossuficiência econômica, especialmente quando evidenciados indícios em sentido diverso. Para tanto, impõe-se à parte interessada o ônus de instruir os autos com documentação idônea e abrangente, apta a demonstrar sua real condição econômica, tais como extratos bancários, faturas de cartão de crédito, declarações de imposto de renda, etc.”.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID n. 300663864.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE
, em face de sentença de IMPROCEDÊNCIA proferida nos autos da Ação Anulatória de Multa Condominial e Restrição ao Uso da Unidade para Locação por Curta Temporada n. 1027283-89.2023.8.11.0002 - 1ª Vara Cível de Várzea Grande - Objeto: Locação por curta temporada da Unidade A4/302 do Condomínio Residencial Várzea Grande, que manteve a Justiça Gratuita ao Apelado.

O cerne da controvérsia reside, justamente, na manutenção da Justiça Gratuita ao Apelado.

Pois bem. É cediço que é ônus daquele que impugna o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita demonstrar a suposta capacidade financeira do beneficiário, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRESA JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – BENESSE MANTIDA - RESTRIÇÃO INDEVIDA DE NOME DA EMPRESA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Impugnada a concessão da gratuidade da justiça, o impugnante atrai para si o ônus de comprovar que a beneficiária possui condições de arcar com as custas processuais. II – Mesmo se tratando de pessoa jurídica, para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes. III - Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é proporcional e razoável aos fins desejados, devendo ser mantido. (N.U 1009845-18.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022) (destaquei)”

No caso, a Apelante não apresentou elementos novos que justificassem a revogação do benefício, reiterando suas alegações de que o Apelado seria proprietário de mais de um imóvel, incompatível com a alegação de insuficiência de recursos.

Tal assertiva, por si só, não leva a demonstração de capacidade financeira do Apelado em arcar com a distribuição da ação, sem comprometimento próprio.

Logo, como indicado pelo Juízo a quo, considerando que a Recorrente que não apresentou qualquer prova de que o Apelado teria perfeitas condições de suportar os gastos do processo, deve ser mantida a benesse.

Outrossim, é cediço que cabe ao juiz, destinatário da atividade probatória, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova, para formação de seu convencimento.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Sem majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025